Tribunal: TJMT
Processo: 1031959-77.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031959-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO PINTO DOS SANTOS - CPF: 208.163.911-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia diz respeito a:

(i) verificar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado impugnado;

(ii) analisar a responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos decorrentes de contrato não celebrado pelo autor;
(iii) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial grafotécnica é categórica ao constatar que a assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira não foi produzida pelo recorrido, afastando a existência de vínculo contratual válido.
4. Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na verificação da identidade do suposto contratante, nos moldes do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 479).
5. Configurados o fato lesivo, o dano e o nexo causal, prescinde-se da prova de culpa. A conduta negligente da instituição financeira ao permitir contratação fraudulenta enseja o dever de indenizar.
6. O valor de R$ 7.000,00 fixado na origem mostra-se parcialmente excessivo em relação aos padrões adotados pela Câmara em casos similares. Redução para R$ 5.000,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de contratação válida, constatada por prova pericial, afasta a presunção de veracidade do contrato apresentado pela instituição financeira e atrai a sua responsabilidade objetiva.

2. A contratação fraudulenta impõe o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo o valor da reparação fixado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

(Id-339153434),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do Id-339153426, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
no. 1031959-77.2023.8.11.0003, proposta por
JOÃO PINTO DOS SANTOS
,
com o
objetivo de reformar sentença que julgou procedente a

ação
, sob fundamento de ausência de contratação de empréstimo consignado,

condenando o réu no pagamento de R$ 7.000,00 a título de dano moral; determinou a restituição dos valores descontados junto ao benefício previdenciário do autor, de forma simples; condenou a empresa ré nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação”
.

.

Alega a parte autora (JOÃO PINTO DOS SANTOS) na ação originária que:

·

Não reconhece a origem do débito oriundo do contrato no 010014820142;

·

Os descontos vinham sendo efetuados diretamente em seu benefício previdenciário do INSS desde fevereiro de 2018;

·

Nunca firmou contrato com o banco réu nem autorizou o referido desconto;

·

Considera-se vítima de fraude, uma vez que os valores estavam sendo debitados sem qualquer autorização ou ciência de sua parte.

Em suas palavras, a sentença de primeiro grau declarou:

“inexistente o débito representado pelo empréstimo bancário descrito e caracterizado nos autos; condenou o réu no pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, com juros de 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária pelo INPC a contar da decisão; determinou a restituição dos valores descontados junto ao benefício previdenciário do autor, de forma simples; condenou a empresa ré nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação”.

Em sua apelação, a parte requerida BANCO C6 CONSIGNADO S.A. alegou que:

·

A sentença foi equivocada ao não considerar a
possibilidade de compensação
entre os valores descontados e os efetivamente creditados na conta do autor, evitando assim
enriquecimento ilícito
;

·

Houve
efetiva liberação do valor contratado
(R$ 4.100,04), conforme comprovante de transferência eletrônica de crédito constante nos autos (pág. 5), sendo indevido o retorno integral dos valores descontados sem qualquer abatimento do montante já utilizado pelo autor;

·

Invoca o artigo 368 do Código Civil para fundamentar o pedido de
compensação de valores
;

·

Afirma que
não houve comprovação de dano moral
, visto que a parte autora não demonstrou lesão concreta aos direitos da personalidade (honra, imagem, subsistência, etc.), nem indicou quaisquer abalos psicológicos, vexames ou humilhações sofridas;

·

Aduz que mesmo em casos de fraude, a instituição financeira também é vítima e, portanto, não pode ser responsabilizada por danos morais se não houver dolo ou culpa direta;

·

Caso mantida a indenização, pugna pela
redução do valor de R$ 7.000,00
, por considerá-lo
excessivo e desproporcional
, sugerindo que valores entre
R$ 2.000,00
e
R$ 3.000,00
seriam mais razoáveis conforme precedentes do TJMT e STJ;

·

Requer a substituição do índice de correção e juros, alegando que, conforme o entendimento firmado no
REsp no 1795982/SP
, deve ser aplicada
exclusivamente a taxa SELIC
, sendo esta a taxa legal de juros moratórios aplicável às dívidas civis, por força do artigo 406 do Código Civil.

Por fim, requer que:

·

Seja conhecido e provido o recurso de apelação
, com a
reforma total da sentença
para julgar improcedentes os pedidos do autor, especialmente quanto ao dano moral;

·

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento do Tribunal, que:

o

Seja
reduzido o valor da indenização por dano moral
;

o

Seja
determinada a compensação
entre os valores pagos e os valores recebidos;

o

Seja
retificado o índice de correção e juros
, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC;

·

Sejam dirigidas as futuras intimações exclusivamente ao advogado subscritor, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

O Apelado, apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-339153439.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
com o
objetivo de reformar sentença que julgou procedente a

ação
, sob fundamento de ausência de contratação de empréstimo consignado,

condenando o réu no pagamento de R$ 7.000,00 a título de dano moral; determinou a restituição dos valores descontados junto ao benefício previdenciário do autor, de forma simples; condenou a empresa ré nas custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação”
.

O apelo merece parcial acolhimento, senão vejamos:

A controvérsia central cinge-se à validade de contrato bancário que ensejou descontos mensais sobre proventos previdenciários do autor, diante da negativa de contratação e da conclusão pericial que atestou, de modo categórico, que a assinatura aposta no instrumento contratual não foi produzida pelo recorrido.

O ponto de inflexão da controvérsia reside, pois, na autenticidade da assinatura. A prova pericial, realizada por profissional técnico regularmente nomeado, é cristalina ao afirmar que as assinaturas colhidas nos documentos contratuais divergem sensivelmente dos padrões gráficos do autor da ação. Com isso, resta desconstituída a base fática que sustenta a existência do vínculo obrigacional entre as partes.

A responsabilidade da instituição financeira decorre, neste caso, da inobservância dos deveres mínimos de diligência e segurança na formalização da contratação, notadamente diante do regime jurídico de consumo aplicável à espécie. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 479, confirma a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos oriundos de fraudes internas, incluídas aquelas decorrentes de falha na verificação da identidade do contratante.

Frise-se que não se exige, em hipóteses como a presente, prova de culpa. Bastam o fato lesivo (descontos indevidos), o dano (lesão patrimonial e abalo moral) e o nexo causal (contrato inexistente imputável à negligência da ré), elementos todos satisfatoriamente demonstrados.

O argumento recursal de que o contrato apresentado deve ser presumido válido carece de sustentação diante da prova pericial. A ausência de autenticação da assinatura pelo suposto contratante transfere ao banco o ônus da demonstração da regularidade da contratação, nos moldes do artigo 14 do CDC e do princípio da carga dinâmica da prova.

Conforme destacado na sentença e reforçado nas contrarrazões, o ilícito gerou não apenas prejuízo econômico, mas também ofensa à dignidade do recorrido, cuja renda previdenciária foi indevidamente reduzida por longo período, sem sua ciência ou anuência, circunstância que, por si só, é apta a ensejar a indenização fixada.

Nada há, pois, a reparar na sentença vergastada. A narrativa fática encontra amparo suficiente na prova técnica, que desconstitui a tese de contratação válida. O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à extensão do abalo experimentado, considerando os vetores do artigo 944 do Código Civil, bem como os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, no que toca ao montante arbitrado a título de compensação pelos danos morais, entendo que o valor de
R$ 7.000,00
ultrapassa, em parte, os limites da razoabilidade, sobretudo diante do padrão indenizatório estabelecido por esta Colenda Câmara em casos de similar gravidade.

Assim, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido,
proponho sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este suficiente para mitigar os efeitos do dano extrapatrimonial e atender ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem distorcer a função compensatória da indenização.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026